Tribunal: STF
Processo: ARE 1040850
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 1, fl. 192):



    “FERROVIÁRIO. Aposentado da FEPASA. Complementação de pensão. Pretensão de reajuste com aplicação do piso salarial de 2,5 salários mínimos fixado no contrato coletivo de trabalho a que se refere o artigo 4º parágrafo 2º da Lei Estadual n. 9.343/96, de acordo com a classe em que enquadrada. Contrato coletivo 1995/1996. Vigência expirada. Vinculação do reajuste ao salário mínimo incompatível com o artigo 7º, IV, da o Constituição Federal e Súmula Vinculante n. 4. Recurso provido”.



    No apelo extremo (Doc. 1, fl. 197), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, SINÉSIO PORFÍRIO E OUTROS alegam que o acórdão recorrido, ao julgar improcedente a pretensão de recebimento do piso salarial no valor de 2,5 salários mínimos, previsto na Lei Estadual 9.343/1996 e na Cláusula 4.17 do C.C.T. 1995/1996, violou o art. 7º, IV, V e VI, da CF/1988.



    Aduzem que “a coisa julgada material (Convenção Coletiva de Trabalho) que definiu o piso salarial em 2,5 salários mínimos, o fez para toda a categoria ferroviária. Nesta Linha, sem razão o v. acórdão (e daí a contrariedade a CF) em distorcer a garantia mínima salarial da categoria dos ferroviários aduzindo que se trata somente de uma garantir mínima” (Doc. 1, fl. 202).



    Asseveram que “não merece razão a assertiva do acórdão de fls. no sentido de que o piso salarial da categoria somente poderia ser de 2,5 salários mínimos nos anos de 1995 e 1996, ao passo que, tratando-se de salário, uma vez estabelecido em determinado patamar (piso de 2.5 salários mínimos), jamais poderia retornar ao status quo, ante a intangibilidade salarial (Art. 7º, VI ) que se impõe aos vencimentos mensais de qualquer trabalhador” (Doc. 1, fl. 202).



    Esclarece que, “com o advento da Lei n. 9.343196, o Estado manteve aos ferroviários, com direito adquirido, a complementação dos proventos de aposentadorias e pensões, nos termos da legislação estadual especifica e do Contrato Coletivo de Trabalho 1995/1996, conforme o artigo 4º caput da referida Lei. […] Por sua vez, o Contrato Coletivo de Trabalho 1995/1996 reconheceu aos inativos a complementação das aposentadorias e pensões, especificamente em seu item 43, estabelecendo o piso salarial da categoria em 2,5 salários-mínimos em seu item 4.17” (Doc. 1, fl. 204).



    Desse modo, entendem que “ao contrário do alegado pela FESP, a presente não afronta ao art. 7º, IV, da Constituição Federal é de esclarecer que foi fixado o valor correspondente a 2,5 salários mínimos no item 4.17 do Contrato Coletivo de Trabalho. A fixação em salários mínimos não é inconstitucional, pois a vedação contida no art. 7º , IV, da Constituição Federal, teve como objetivo a utilização do salário mínimo como fator de indexação da economia, ou seja, para evitar aumentos em cascata, com repercussões negativas, com despesas superiores aquelas previstas na lei orçamentária e em descompasso com a receita auferida pelas demais entidades estatais em relação a folha de pagamento do funcionalismo” (Doc. 1, fl. 204).



    O RE foi inadmitido na origem ao fundamento de que “os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido” (Doc. 2, fl. 28).



    No Agravo (Doc. 2, fl. 31), a parte recorrente refuta o referido óbice de admissibilidade.



    Em 10 de maio de 2017, proferi decisão determinado o retorno dos autos à origem para observância do Tema 256 da repercussão geral (Doc. 4).



    Em juízo negativo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido ao fundamento de que a decisão está em conformidade com o Tema 256/RG. O acórdão foi resumido na seguinte ementa (Doc. 9, fl. 8):



    “Obrigação de fazer. São Paulo. Ferroviário aposentado da FEPASA. Complementação de pensão. Pretensão de reajuste com aplicação do piso salarial de 2,5 salários mínimos fixado no contrato coletivo de trabalho a que se refere o artigo 4°, § 2°, da Lei Estadual n. 9.343/96, de acordo com a classe em que enquadrada. Contrato coletivo 1995/1996. Vigência expirada. Recurso provido. Restituição dos autos, à vista do artigo 1.030, II, do CPC, para eventual adequação, à vista do decidido pelo STF no RE 603.451/SP. Inexistência de divergência entre o entendimento manifestado por esta Câmara e o da Corte Suprema. Acórdão que não desconsiderou o piso de 2,5 salários mínimos nem estabeleceu outro, apenas o considerou exaurido. Acórdão mantido”.



    Em novo juízo de admissibilidade, o RE foi admitido, e os autos, enviados ao STF (Doc. 9, fl. 15).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 1, fl. 198):



    “O presente recurso extrapola os limites subjetivos da parte recorrente ao passo que discute a aplicação do artigo 7º, IV, V e VI da Constituição Federal, não só em benefício dos recorrentes, mas sobretudo, a outros servidores públicos e pensionistas da antiga FEPASA em idêntica situação. Trata-se, pois, de questão de repercussão geral com alcance de milhares de beneficiados no estado de São Paulo.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal a quo decidiu a controvérsia nos seguintes termos (Doc. 1, fl. 193):



    “O artigo 4º e seu § 2º da Lei Estadual n. 9343/96 dispõem:



    […]



    À vista desses dispositivos e do item 4.17 do contrato coletivo nele mencionado, que estabeleceu o piso salarial da categoria em 2,5 salários mínimos, os autores pretendem o reajuste da complementação de aposentadoria/pensão, de modo que se observe aquele piso salarial, de acordo com a classe em que se enquadra



    O piso salarial foi estabelecido apenas para o biênio 1995/1996, e a autora não provou tenha o contrato sido prorrogado para os anos o subsequentes. Por isso, ao contrário do que alega, o dispositivo da lei estadual supratranscrito não ampara a pretensão inicial. 



    Ainda que assim não fosse, não haveria como acolher o pedido da autora, uma vez que o acolhimento do pedido encontraria óbice no artigo 7º, IV, da Constituição Federal, pois o pedido inicial implica reajustes automáticos que observem as variações do salário mínimo. Esse atrelamento é incompatível com o dispositivo constitucional, que veda a "vinculação" do salário mínimo "para qualquer fim". Essa vedação está explicitada na aludida Súmula Vinculante n. 4: "Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser ~ o substituído por decisão judicial." Por essas razões não se pode acolher a alegação de afronta a direito adquirido e à irredutibilidade dos salários (arts. 5º, XXXVI, 7º, VI e o XXVI, da CF, art. 6º , § 2º do LICC).



     A Lei Estadual 9343/96 garante aos ferroviários apenas o reajuste dos benefícios da complementação de aposentadoria e pensões, de acordo com os paradigmas em atividade, não a vinculação com o salário mínimo. O art. 4º, § 8º , da CF, o art. 7º da EC 41/03 e o art. 126 da CE também não amparam a pretensão, em primeiro lugar porque estes dispositivos não se aplicam aos ferroviários, em razão da opção destes pelo contrato coletivo de trabalho e transferência para o regime celetista, ou seja, porque eles não ostentam a qualidade de servidor público; além disso, estas normas, que asseguram o reajustamento dos benefícios dos servidores e pensionistas, não viabilizam a indexação vedada pelo referido art. 7º da CF.” 



    A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local aplicável à espécie (Lei 9.343/1996 do Estado de São Paulo), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e cláusulas do contrato coletivo de trabalho. Incidem, portanto, as Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário) desta SUPREMA CORTE. 



    No mesmo sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Pensionistas da extinta FEPASA. Fixação de valor base para classe salarial. Cláusulas do contrato de trabalho. Legislação infraconstitucional. Fatos e provas. Análise. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de legislação infraconstitucional ou de cláusulas de contrato de trabalho, tampouco, para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636, 454 e 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.” (ARE 923.368 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 1º/2/2016) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSIONISTAS DA FEPASA. REVISÃO DE PENSÃO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 917.936-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 23/2/2016) 



    Por fim, o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 610.223-RG (Tema 273), Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 25/6/2010, decidiu pela ausência de repercussão geral no tocante ao direito de servidores inativos da extinta FEPASA à extensão de vantagens salariais concedidas em dissídios e acordos coletivos aos ferroviários em atividade. 



    Eis a ementa do julgado:



    “EXTENSÃO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA ANTIGA FEPASA DE VANTAGENS SALARIAIS CONCEDIDAS AOS FERROVIÁRIOS EM ATIVIDADE COM BASE EM ACORDO COLETIVO. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE DIVERGÊNCIASOLUCIONÁVEL PELA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Na mesma linha, citem-se as seguintes decisões monocráticas em casos bem semelhantes: ARE 963.645/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 29/3/2019; ARE 1.006.305/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 24/11/2016; RE 1.315.235/SP, DJe de 7/7/2021 e RE 1.322.427/SP, DJe de 6/7/2021, ambos de minha relatoria; ARE 1.385.536/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, DJe de 2/6/2022; e RE 1.373.450/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4/4/2022. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente